Tribunal: STJ
Processo: 0690216-91.2018.8.13.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1835137 -
MG (2019/0258687-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WANDER FAJARDO DE CASTRO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51633387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f079155b-c301-48e0-9ca1-2a1f0fccb248

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: f079155b-c301-48e0-9ca1-2a1f0fccb248

AgInt no RE no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1835137 -
MG (2019/0258687-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WANDER FAJARDO DE CASTRO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART.
1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA51375872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:09
Código de Controle do Documento: 1acb7c8c-4a2b-42d2-bc65-72efe83ff7e1

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.722):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339/STF ao
caso, pois o acórdão recorrido careceria de fundamentação idônea, tendo
decidido o recurso especial em ofensa às Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e deixado
de apreciar os embargos de divergência em razão da incidência indevida da
Súmula n. 315/STJ.
Afirma que esta Corte Superior teria afrontado as Súmulas n. 5 e 7 do
STJ, afastando a prova contábil expressamente consignada no comando
exequendo, de modo que o Tema n. 181/STF não incidiria na espécie.
Acrescenta que, embora o STJ tenha invocado a Súmula n. 211/STJ,
o recurso especial teria sido processado, conhecido e não provido, o que
reforçaria a impossibilidade de aplicação do Tema n. 181/STF.
Reitera a repercussão geral da matéria tratada, insistindo que os arts.
5o, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal teriam sido
violados.
Documento eletrônico VDA51375872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:09
Código de Controle do Documento: 1acb7c8c-4a2b-42d2-bc65-72efe83ff7e1

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.779-2.787.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 2.643):
Documento eletrônico VDA51375872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:09
Código de Controle do Documento: 1acb7c8c-4a2b-42d2-bc65-72efe83ff7e1

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados
na decisão recorrida.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito
do Recurso Especial em razão da incidência da Súmula 211
/STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via
de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos
de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento
que não admite recurso especial".
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o recurso especial foi conhecido apenas no tocante à tese
de negativa de prestação jurisdicional, a qual foi afastada, aplicando-se, no
mais, a Súmula n. 211/STJ (fls. 2.117-2.220):
A irresignação não merece prosperar.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que, de acordo com a
jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, "a decisão de
admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de
Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos recursais
(AgInt no AREsp 2.635.201
dos casos que lhe são submetidos"
/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024).
De fato, o recurso especial sujeita-se a um duplo controle de
admissibilidade, competindo ao Superior Tribunal de Justiça o
juízo definitivo, de forma desvinculada daquele realizado na
origem.
[...]
Nesse contexto, conforme já destacado pela decisão agravada,
o tribunal de origem esclareceu, de forma completa e motivada,
a questão relativa à não prevalência dos cálculos contábeis
anteriormente realizados, consignando expressamente que,
"(...)
Quanto à dita necessidade de prevalência dos cálculos
contábeis anteriormente realizados, convém relembrar ao
agravante que o Superior Tribunal de Justiça proveu o
AREsp
244.279/MG,
interposto
pela
agravada,
determinando a realização de nova perícia, na área
Documento eletrônico VDA51375872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:09
Código de Controle do Documento: 1acb7c8c-4a2b-42d2-bc65-72efe83ff7e1

econômico- atuarial (vide docs. de ordem 84/86). Assim, os
mencionados cálculos contábeis se revelam imprestáveis
para a liquidação da sentença, ou seja, não servem de
quantum debeatur
amparo à apuração do
, nem a
questionamentos sobre as técnicas e parâmetros utilizados
(e-STJ fl. 2.023).
na perícia atuarial homologada"
De fato, diversamente do que alega o agravante, a decisão
proferida nos autos do AREsp no 244.279/MG apenas
determinou a realização de nova prova pericial, não fazendo
nenhuma ressalva em relação a nenhuma rubrica do cálculo
anterior. Logo, conforme bem ponderado pelo aresto atacado,
não se justifica a alegação de que a nova perícia deveria se
limitar à apuração apenas da diferença da reserva matemática.
Ademais, a Corte local também foi categórica ao afastar a
alegação de que o novo cálculo não teria seguido o determinado
no título judicial, consignando os motivos que a levaram a
considerar as conclusões do novo laudo produzido, o que
cabalmente afasta a indigitada violação do art. 479 do CPC/2015.
Porque elucidativo, merece destaque o seguinte excerto do
acórdão recorrido:
"(...)
Propriamente no que diz respeito aos cálculos, não
constato qualquer das equivocidades apontadas pelo
agravante.
O laudo e posteriores esclarecimentos (docs. de ordem 65
/66, 71/72 e 76) foram claros e uníssonos acerca do
atendimento aos limites da coisa julgada, apurando
corretamente os valores que a agravada foi condenada a
pagar ao agravante, atinentes a diferenças de correção
monetária aplicada a reserva de poupança, em virtude de
expurgos inflacionários provocados por planos econômicos
governamentais, incidentes quando do desligamento de
plano previdenciário (sentença e acórdão de ordem 25/27).
Nos esclarecimentos suplementares de ordem 77/78,
houve retificação para lídimo cômputo dos honorários
advocatícios, não merecendo guarida a afirmação do
agravante de que tal verba foi desconsiderada.
Igualmente impróspera a tese de que ocorreram indevidas
deduções nos cálculos homologados.
A perita judicial cuidou de esclarecer a contento as
controvérsias incutidas nos autos, conceituando e
estabelecendo as técnicas e parâmetros atuariais para
apuração da reserva de poupança, como parte integrante
da Diferença de Reserva Matemática (DRM). Da mesma
forma, a dedução do imposto de renda e a incidência dos
juros restaram bem explanadas na suplementação de
Veja-se:
ordem 76.
(...)
No item 'a' o reclamante impugna a dedução do
imposto de renda sobre a RP (reserva de poupança)
com os expurgos inflacionários, afirmando que não
houve o fato gerador para ocorrência da dedução do
imposto de renda e que o laudo pericial está
completamente errado.
Historicamente os laudos periciais trazem em sua
memória de cálculo todos os índices, correções e
deduções que devem ser observados no ato da
aquisição da disponibilidade económica ou jurídica de
renda.
A dedução foi feita considerando a diferença com
expurgos, não pode dizer neste sentido que o IR foi
Documento eletrônico VDA51375872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:09
Código de Controle do Documento: 1acb7c8c-4a2b-42d2-bc65-72efe83ff7e1

pago em sua totalidade na época de resgate, pois
este não trazia em seu montante o valor com
expurgos.
No item 'b' a oposição é com a incidência de juros e
refuta dizendo que a data de citação foi em 13/01
/2005 e não a data de ajuizamento em 01/06/2008.
Informa ainda que não foi apurado a TR + 0,5% ao
mês, e declara que o laudo pericial está
completamente errado.
(...)
Como demostrado acima esta perita retifica a
incidência de juros sobre a DR.
O item 'c' no rol dos questionamentos é apontado a
dedução da RM apurada na data do pagamento sem
os expurgos inflacionários.
Não prevalecem os questionamentos uma vez que
nos resumos dos cálculos foi demostrado o valor da
Reserva de Poupança com os expurgos apurados
dos meses deferidos, deduzido o IR, em seguida foi
apresentado
o
valor
recebido
no
ano
de
cancelamento (2000) e deduzido a base com
expurgos.
O valor remanescente foi aplicado o juros e a
correção monetária, demostrado na tabela como
Total líquido da DR a receber (IR já deduzido)
108.903,97. Para cálculo da DRM deve- se subtrair o
valor da reserva matemática na data do desligamento
(que não altera o valor) com a reserva de poupança
com expurgos.
Da diferença encontrada (RP-RM) foram deduzidos
os empréstimos, apresentando assim, a renda certa
no valor mensal de R$ 393,66 (trezentos e noventa e
três e sessenta e seis centavos), lembrando que esta
conta é feita na data base do recebimento, para
verificar a necessidade de complemento na renda
certa recebida.
O saldo da DRM sem empréstimos foi somado à
Reserva de Poupança, chegou ao valor a receber do
reclamante de R$ 108.197,71 (cento e oito mil cento
enoventa e sete reais e setenta e um centavos) sem
os honorários advocatícios. Esta explicação acima
demostra claramente que quanto maior a Reserva de
Poupança (RP) menor o valor da Diferença da
Reserva de Matemática (DRM) a receber.
(...) (p. 10/12)
Em suma, vislumbro que a especialista da confiança do
juízo se dignou de respeitar os limites da sentença objeto
de liquidação, não incorrendo seus cálculos em equívoco,
ao contrário do asseverado pelo agravante. Assim, correta
a homologação do laudo e consequente fixação do
"
quantum debeatur promovidas pelo douto julgador de piso
(e-STJ fls. 2.024/2.027 - grifou-se).
Da mesma forma, como já destacado no julgado ora impugnado,
não há falar em omissão ou falta de fundamentação apenas pelo
fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão da parte.
Reitera-se, ainda, que as matérias versadas nos demais
dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora
opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ:
Documento eletrônico VDA51375872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:09
Código de Controle do Documento: 1acb7c8c-4a2b-42d2-bc65-72efe83ff7e1

"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo."
Por fim, cumpre relembrar que, de acordo com a jurisprudência
deste Superior Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto
em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC, exige que
no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do
art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.
Por tal razão, os embargos de divergência opostos na sequência foram
liminarmente indeferidos, nos termos da Súmula n. 315/STJ, conforme se extrai
dos fundamentos do acórdão recorrido, já transcritos.
Desse modo, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
Documento eletrônico VDA51375872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:09
Código de Controle do Documento: 1acb7c8c-4a2b-42d2-bc65-72efe83ff7e1

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51375872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:09
Código de Controle do Documento: 1acb7c8c-4a2b-42d2-bc65-72efe83ff7e1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt nos EREsp 1.835.137 / MG
Número Registro: 2019/0258687-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024080838527
06902169120188130000
08385279820088130024
10024080838521015
10024080838527013 10024080838527014 10024080838527015 24080838527 6902169120188130000
8385279820088130024
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WANDER FAJARDO DE CASTRO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
EMBARGADO : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WANDER FAJARDO DE CASTRO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS PEREIRA ROCHA - MG059144
Documento eletrônico VDA51620576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 18927fb6-7c96-4899-84c2-6471c99d4b16

SIMONE MUSA CASTRO SILVA - MG084823
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 18927fb6-7c96-4899-84c2-6471c99d4b16